Tribunal: STM
Processo: 7001228-62.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 311 DO CPM. INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL NA JUSTIÇA MILITAR. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença absolutória. 2. O Conselho de Justiça absolveu ex-militar acusado da prática do crime de falsificação de documento público (art. 311 do CPM). 3. O juízo de origem julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o acusado, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por reconhecer crime impossível, em razão da ineficácia absoluta do meio empregado. 4. O Ministério Público Militar recorreu, buscando a reforma da sentença e a condenação do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em determinar se a falsificação de assinatura em documento oficial militar configura crime impossível por ineficácia absoluta do meio, apto a afastar a tipicidade da conduta. Também se discute a possibilidade de aplicação do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União (JMU). III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) não se aplica à Justiça Militar da União, conforme o Enunciado nº 18 da Súmula do STM e entendimento firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), em razão do princípio da especialidade e da incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina militares. 7. A falsificação de rubrica e despacho em documento oficial, com o propósito de alterar o resultado de procedimento disciplinar, não configura crime impossível. O documento falsificado possui potencial de causar dano à fé pública e de enganar terceiros, não se tratando de falso grosseiro. O erro grosseiro somente se caracteriza quando a falsidade é evidente e perceptível de imediato, sem qualquer capacidade de ludibriar, o que não ocorre quando a fraude é detectada apenas mediante diligências ou perícia grafotécnica. 8. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por laudo grafotécnico e por provas testemunhais harmônicas, que confirmam a conduta dolosa do acusado. 9. A falsificação praticada pelo agente busca frustrar o regular exercício do poder disciplinar da Administração Militar, afetando a fé pública e o princípio da hierarquia. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não-Persecução Penal não se aplica à Justiça Militar da União, em razão do princípio da especialidade e da incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina militares. 2. A falsificação de documento público militar, com potencial de enganar a Administração Militar, não configura crime impossível por ineficácia absoluta do meio ou falso grosseiro. 3. A autoria e a materialidade do crime de falsificação de documento público militar restam comprovadas por laudo pericial e prova testemunhal consistente.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 311; CPPM, art. 439, alíneas “b” e “e”; CPP, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STM, Enunciado nº 18 da Súmula. STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. STM, Habeas Corpus Criminal nº 7000143-03.2025.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, Plenário, j. 24/4/2025. STM. APELAÇÃO nº 0000029-74.2012.7.01.0401, Rel. Min. Alte Esq Marcos Martins Torres, j. 11/3/2014. STM. Apelação nº 7000060-26.2021.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel, j. 5/8/2021. STM. Apelação Criminal nº 7000715-61.2022.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Lourival Carvalho Silva, j. 10/8/2023. STM. Apelação Criminal nº 7000420-53.2024.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel, j. 20/2/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001228-62.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: NILSON LOPES CORREIA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): LEONARDO CARDOSO DE CASTRO DICKINSON (OAB RJ201110)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA "A QUO" E
CONDENAR O EX-CB MB NILSON LOPES CORREIA À PENA DE 2 (DOIS)
ANOS DE RECLUSÃO, PELO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO, TIPIFICADO NO ART. 311, "CAPUT", DO CPM, COM O DIREITO AO
"SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, FIXANDO-SE O REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO PARA O EVENTUAL CUMPRIMENTO DA
PENA E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, OBSERVADOS OS
TERMOS ESTABELECIDOS NESTE "DECISUM". PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001228-62.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: NILSON LOPES CORREIA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): LEONARDO CARDOSO DE CASTRO DICKINSON (OAB RJ201110)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 311 DO CPM. INAPLICABILIDADE DO
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL NA JUSTIÇA MILITAR.
CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. NÃO
OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença
absolutória.
2. O Conselho de Justiça absolveu ex-militar acusado da prática do crime de
falsificação de documento público (art. 311 do CPM).
3. O juízo de origem julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o
acusado, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por reconhecer
crime impossível, em razão da ineficácia absoluta do meio empregado.
4. O Ministério Público Militar recorreu, buscando a reforma da sentença e a
condenação do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar se a falsificação de assinatura
em documento oficial militar configura crime impossível por ineficácia absoluta
do meio, apto a afastar a tipicidade da conduta. Também se discute a
possibilidade de aplicação do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) no
âmbito da Justiça Militar da União (JMU).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) não se aplica à Justiça Militar da
União, conforme o Enunciado nº 18 da Súmula do STM e entendimento
firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), em razão
do princípio da especialidade e da incompatibilidade com os princípios da
hierarquia e da disciplina militares.
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A falsificação de rubrica e despacho em documento oficial, com o propósito
de alterar o resultado de procedimento disciplinar, não configura crime
impossível. O documento falsificado possui potencial de causar dano à fé
pública e de enganar terceiros, não se tratando de falso grosseiro. O erro
grosseiro somente se caracteriza quando a falsidade é evidente e perceptível de
imediato, sem qualquer capacidade de ludibriar, o que não ocorre quando a
fraude é detectada apenas mediante diligências ou perícia grafotécnica.
8. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por laudo
grafotécnico e por provas testemunhais harmônicas, que confirmam a conduta
dolosa do acusado.
9. A falsificação praticada pelo agente busca frustrar o regular exercício do
poder disciplinar da Administração Militar, afetando a fé pública e o princípio
da hierarquia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não-Persecução Penal não se aplica à
Justiça Militar da União, em razão do princípio da especialidade e da
incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina militares. 2. A
falsificação de documento público militar, com potencial de enganar a
Administração Militar, não configura crime impossível por ineficácia absoluta
do meio ou falso grosseiro. 3. A autoria e a materialidade do crime de
falsificação de documento público militar restam comprovadas por laudo
pericial e prova testemunhal consistente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 311; CPPM, art. 439, alíneas “b” e
“e”; CPP, art. 28-A.
Jurisprudência relevante citada: STM, Enunciado nº 18 da Súmula. STM,
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. STM, Habeas Corpus Criminal nº
7000143-03.2025.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi,
Plenário, j. 24/4/2025. STM. APELAÇÃO nº 0000029-74.2012.7.01.0401, Rel.
Min. Alte Esq Marcos Martins Torres, j. 11/3/2014. STM. Apelação nº
7000060-26.2021.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel, j. 5/8/2021.
STM. Apelação Criminal nº 7000715-61.2022.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex
Lourival Carvalho Silva, j. 10/8/2023. STM. Apelação Criminal nº 7000420-
53.2024.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel, j. 20/2/2025.
ACÓRDÃO
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao presente recurso de
apelação, interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a Sentença a quo e
condenar o ex-Cb MB NILSON LOPES CORREIA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pelo
crime de falsificação de documento público, tipificado no art. 311, caput, do CPM, com o
direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime prisional inicialmente
aberto para o eventual cumprimento da pena e concedendo o direito de recorrer em liberdade,
observados os termos estabelecidos neste decisum.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo MPM contra Sentença do Conselho de
Justiça que absolveu o ex-Cb MB NILSON LOPES CORREIA, da acusação da prática do
crime previsto no art. 311 do CPM (falsificação de documento público), com fundamento
no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
A peça acusatória descreve a conduta imputada ao acusado nos seguintes
termos:
(...) pela prática do crime de falsificação de documento público, vez que de forma livre e
consciente adulterou papeleta de encaminhamento referente à Parte de Ocorrência a que
responderia por motivo de falta ao serviço (conduta tipificada no artigo 311 do Código Penal
Militar).
De acordo com o Inquérito Policial Militar, mandado instaurar pela Portaria nº 144 de
03/08/2023, do Comandante da Escola Naval, no dia 03/04/2023, foi encaminhada ao
Departamento da Divisão de Pessoal Militar da Escola Naval, pela 1ºTen. (RM2-S) CELINA,
Parte de Ocorrência do CB-ES 14.0120.90 NILSON LOPES CORREA, ora denunciado, por
motivo de falta ao serviço.
Em seguida, o documento foi entregue ao Sargenteante do setor do militar, 2ºSG-BA
FRANCO, com objetivo de coletar os pareceres do Supervisor e Encarregado, assim como a
defesa escrita do militar, conforme preconizado na OI 01-03A.) (ev. 06, fl. 08)
Após longo período sem o retorno do documento e diversas cobranças por parte dos
Sargenteantes de Justiça e Disciplina, 2º SG-FN-CT LEONARDO e 3º SG-MC PEREIRA, o
cabo NILSON LOPES CORREA participou que a 1ºTen. (RM2-S) CELINA teria desistido de
seguir com o procedimento disciplinar. (ev. 06, fl. 08)
Em 27/07/2023, foi devolvida a Parte de Ocorrência contendo um despacho em sua papeleta
de encaminhamento, supostamente atribuído à 1STen. (RM2-S) CELINA, solicitando arquivar
documento. (ev. 06, fl. 08)
A Primeiro-Tenente (RM2-S) CELINA Soares de Carvalho, ao ser informada do fato relatado,
compareceu ao Departamento Pessoal e afirmou que tanto o despacho assinatura contantes
na papeleta de encaminhamento não haviam sido por ela elaborados. Em sua oitiva (Evento
1-INQ4, fls. 7/8) ela também confirma o fato acima descrito.
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Terceiro-Sargento (MC) 10.0306.71 DANIEL PEREIRA RODRIGUES afirmou em seu
depoimento (Evento 1 – INQ4, fls. 11/12) que o cabo NILSON permaneceu com a peça
adulterada em sua posse por todo o tempo e era o único interessado nas vantagens obtidas
com a falsificação. Declarou também que o cabo NILSON havia conversado com ele e
afirmado que a Primeiro-Tenente CELINA havia mudado o seu posicionamento e decidido
pelo arquivamento, o que foi negado pela mesma.
O Segundo-Sargento (BA) VITOR DE PAULA FRANCO, Auxiliar do Comandante do 1º
Batalhão, informou que teve conhecimento do ocorrido e que a demora na restituição da Parte
de Ocorrência ao departamento de Pessoal da Escola Naval foi devido porque a Parte foi
entregue ao CB-ES Lopes, sendo-lhe informado para que a restitui-se em até 48 hs. Ao cobrar
o militar, o mesmo informou-lhe que já havia resolvido. (evento 01, fl. 54, pdf)
O Segundo-Sargento LEONARDO DOS SANTOS SILVA disse que quem restituiu a Parte de
Ocorrência, conforme lhe foi dito, foi o próprio CB-ES Lopes. (ev. 01, fl. 58, pdf).
O Laudo pericial acostado no Evento 7, revela que a assinatura constante na Papeleta de
Encaminhamento da Parte de Ocorrência possui padrão gráfico da assinatura do Cabo
NILSO LOPES Correa. (evento 07, fl. 12).
Assim agindo, incidiu o CB-ES 14.0120.90 NILSON LOPES CORREA no crime previsto no
artigo 311 do Código Penal Militar, vez que livre e conscientemente, falsificou a Rubrica
constante Papeleta de Encaminhamento da Parte de Ocorrência (Original), da Primeiro
Tenente (RM2-S) 9.0829.67 Celina Soares de Carvalho, com a finalidade de não responder a
procedi-me disciplinar.
Por todo o exposto, subsumindo-se a conduta do agente ao contido no artigo 311 do CPM,
requer o Ministério Público Militar, uma vez autuada e recebida a presente exordial
acusatória, a citação do denunciado e intimação das testemunhas abaixo arroladas para o
início da instrução criminal até a final condenação (...). (Evento 1, doc. 1, da APM) (Grifo
original.)
Constam dos autos do IPM n.º 7000993-95.2023.7.01.0001 documentos
relevantes, a saber:
- Portaria de instauração de IPM (Evento 1, doc. 2, fl. 5, do IPM);
- Parte e Relato de Ocorrência sobre possível adulteração de assinatura em
papeleta de encaminhamento (Evento 1, doc. 2, fls. 7 a 9, do IPM); e
- Laudo grafotécnico indicando que a assinatura do 5º lançamento de 17/4/2023,
na Papeleta de Encaminhamento, é compatível com o punho escritor do ex-Cb MB NILSON
LOPES CORREIA (Evento 7, fl. 12, do IPM).
Também verificou-se que o acusado foi licenciado do serviço ativo da Marinha
em 4/12/2023 (Evento 26, docs. 1 e 2, da APM).
A Denúncia foi recebida em 11/12/2023 (Evento 1, doc. 2, da APM).
O acusado foi citado em 1º/2/2024 (Evento 23 da APM).
Em resposta à acusação, a Defesa requereu:
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) I) A remessa ao Ministério Público Militar para que o referido órgão manifeste-se acerca
do oferecimento de Acordo de Não-Persecução Penal;
II) Subsidiariamente, a rejeição da exordial acusatória, com fulcro no Art. 77, alíneas “c” e
“e” e no Art. 78, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal Militar; (...) (Evento 37 da
APM).
Por sua vez, o MPM “não se opõe ao pedido da defesa de apresentação
posterior do rol de testemunhas; posiciona-se contra a aplicação do ANPP ao presente caso e
pugna pelo indeferimento do pleito de rejeição da denúncia, com consequente
prosseguimento do feito” (Evento 43 da APM).
A Defesa, diante da oposição do MPM, requereu a remessa dos autos à instância
superior do órgão ministerial, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, e a redesignação da
audiência para data posterior à referida manifestação (Evento 45 da APM).
Na Audiência de Instrução, foram ouvidas as testemunhas do MPM: 1º Ten
CELINA SOARES DE CARVALHO, 3º Sgt DANIEL PEREIRA RODRIGUES, 2º Sgt
LEONARDO DOS SANTOS SILVA e 2º Sgt VITOR DE PAULA FRANCO.
Na mesma ocasião, foram indeferidos os pedidos defensivos de ANPP, rejeição
da denúncia, absolvição sumária e redesignação da audiência, sendo deferida apenas a
remessa dos autos ao Conselho Superior do MPM (art. 28-A, §14, CPP). Ao final, concedeu-
se vista à Defesa para apresentação do rol testemunhal, nos termos do art. 417, §2º, do CPPM
(Eventos 48 e 49 da APM).
Em decisão de 8/4/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar, acolhendo
deliberação unânime do Conselho Permanente de Justiça, determinou a remessa dos autos ao
Conselho Superior do MPM, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP, diante da ausência de
proposta de ANPP pelo órgão ministerial (Evento 52 da APM).
Em Audiência, a Defesa desistiu da oitiva de sua única testemunha e o réu foi
interrogado, ocasião em que ele se reservou ao direito de permanecer calado. Foi concedida
vista às partes, nos termos do art. 427 do CPPM (Eventos 83 e 85 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu, como diligência, a expedição
de ofício à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM para informar o resultado sobre a
(in)aplicabilidade do ANPP no caso (Evento 89 da APM).
Decisão da Câmara de Coordenação e Revisão do MPM: por unanimidade,
negou provimento ao recurso da Defesa, mantendo a decisão que considerou inaplicável o
ANPP, diante da ausência de requisitos legais e da natureza do delito, que afronta os
princípios da hierarquia e disciplina militar (Evento 91 da APM).
Nas Alegações Finais, o MPM requereu a procedência da ação penal para
condenar o acusado pela prática do crime de falsificação de documento público (art. 311 do
CPM), diante da clara comprovação da materialidade e da autoria delitivas, consubstanciadas
na adulteração da papeleta de encaminhamento da parte de ocorrência (Evento 104 da APM).
A DPU, em suas Alegações Finais, requereu:
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) A) em caráter preliminar, o desentranhamento do laudo pericial confeccionado, uma vez
que o acusado jamais foi cientificado do seu direito de não produzir provas contra si, em
violação aos Arts. 5º, inciso LXIII da Constituição Federal e dos Arts. 499 e 500, inciso IV, do
Código de Processo Penal Militar c/c Art. 157, caput do Código de Processo Penal c/c Art. 3º,
alínea “a” do Código de Processo Penal Militar;
B) no mérito, a absolvição do acusado CB-ES Nilson Lopes Correia, uma vez que resta
comprovado não ter ocorrido crime militar, por tratar-se de fraude grosseira, na forma do Art.
439, alínea “b” do Código de Processo Penal Militar ou;
C) ainda no mérito, a absolvição do acusado CB-ES Nilson Lopes Correia, por insuficiência
probatória, com fulcro no Art. 439, alínea “e” do Código de Processo Penal Militar (...).
(Evento 107 da APM).
Em Sentença disponibilizada em 30/10/2024, o Conselho de Justiça, por
unanimidade, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado com
fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, ao reconhecer a configuração de crime
impossível, diante da absoluta ineficácia do meio empregado. Consta expressamente na
fundamentação:
(...) Certo é que a autoria do evento está demonstrada somente pelo Laudo no Ev. 07 - IPM.
Certo é também que o acusado jamais conseguiria lograr êxito na sua empreitada delituosa,
devendo ser aplicado, consequentemente, o artigo 32 do Código Penal Militar. (...). (Evento
125 da APM). (Grifo nosso.)
Em 11/11/2024, o MPM foi intimado e interpôs, tempestivamente, recurso de
Apelação, requerendo seu conhecimento e provimento para que seja reformada a Sentença
absolutória, com a condenação do acusado nos termos do art. 311 do CPM (Evento 131 da
APM).
A Sentença transitou em julgado para a Defesa em 12/11/2024 (Evento 132 da
APM).
Em contrarrazões, a Defesa requereu a manutenção da absolvição do recorrido,
com fundamento no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM (Evento 136 da APM).
A PGJM, por meio de Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, opinou pelo conhecimento do
recurso e manifestou-se nos seguintes termos:
(...) Preliminarmente, não há falar em ANPP no presente caso, não apenas porque se trata de
crime previsto na parte especial do CPM, mas porque os protagonistas são militares. A
disciplina militar é inegociável.
(...)
No mérito, como bem ressaltado no recurso ministerial, não se tratou de crime impossível. (...)
que a Apelação seja julgada procedente (Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente recurso deve ser
conhecido.
Insurge-se o MPM contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça que
absolveu o ex-Cb MB NILSON LOPES CORREIA das sanções do crime previsto no art. 311
do CPM (falsificação de documento público), com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM,
por entender que a conduta do réu não constituiu infração penal.
Preliminarmente, cumpre mencionar que o requerimento de ANPP, formulado
pela defesa, foi indeferido pelo Juízo de origem, com fundamento na ausência de proposta
desse Acordo por parte do órgão ministerial, já que se manifestou, expressamente, pela sua
não aplicação no caso concreto.
A matéria relativa ao ANPP foi submetida à instância superior do MPM, que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela defesa. Na ocasião, a Câmara
de Coordenação e Revisão manteve a decisão que considerou inadmissível o ANPP, diante da
ausência dos requisitos legais e da natureza do delito, que afronta os princípios da hierarquia
e da disciplina militares.
A PGJM, por meio de parecer, também reafirmou a inaplicabilidade do ANPP,
levando em consideração a natureza militar da infração e a condição do envolvido,
ressaltando que a disciplina militar constitui valor inegociável no âmbito castrense.
Sobre o tema, segue ementa de julgado relevante desta Corte Superior
Castrense, verbis:
EMENTA:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. LIMINAR. FUMUS BONI
IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. MÉRITO. TRANSLADO DOS AUTOS AO
MPM. ART. 28-A DO CPP. OFERECIMENTO DO ANPP. PRERROGATIVA DO ÓRGÃO
MINISTERIAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N° 18 DA SÚMULA DO STM.
TEMA CONSOLIDADO EM IRDR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CPPM.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INCOMPATIBILIDADE PRINCIPIOLÓGICA COM A
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. (...). A lei
processual, concomitante aos precedentes judiciais, é explícita ao classificar o instituto do
Acordo de Não Persecução Penal como prerrogativa do órgão ministerial, não se tratando
de direito subjetivo do acusado, vide precedentes do STF, do STJ e do STM. Conforme o
disposto no Enunciado n° 18 da Súmula do STM, o art. 28-A do CPP, relativo ao ANPP, não se
aplica à Justiça Castrense, sob risco de eventual ofensa ao princípio da especialidade. Tema
consolidado a partir do entendimento firmado no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, impossibilitando a aplicação do
referido mecanismo despenalizador tanto para civil quanto para militar. O instituto é
incompatível com os bens, princípios e valores tutelados pela Justiça Militar, a qual é regida
por Normas e Regulamentos próprios em razão da peculiaridade existente no dia a dia da
caserna e nas atividades exercidas pelas Forças Armadas. Ausência de previsão expressa do
Acordo na legislação penal militar. Verificada a ausência de violação a norma processual
prevista no art. 28-A do CPP, assim como qualquer mácula ou prejuízo no presente writ, a
medida imposta, nesses casos, é a denegação da ordem. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade. (STM. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000143-03.2025.7.00.0000. Ministro
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 24/4/2025). (Grifos nossos.)
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O indeferimento desse Acordo, portanto, mostrou-se acertado, especialmente
diante da pacificação da matéria no âmbito desta Corte Superior, conforme dispõem o
Enunciado nº 18 da Súmula do STM e o entendimento consolidado no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, os quais vedam, expressamente, a aplicação do ANPP na Justiça Militar
da União.
No mérito, compulsando os autos, verifica-se que assiste total razão ao
Parquet castrense quanto ao pleito de reforma da Sentença para condenar o acusado,
pelos motivos doravante expostos.
A Sentença absolutória proferida pelo Juízo a quo limitou-se ao reconhecimento
da tese de crime impossível pela “ineficácia absoluta do meio empregado”, ainda que tenha
reconhecido a autoria por meio do Laudo Pericial de Análise Grafotécnica. Para absolver
o acusado, a Sentença também ressaltou que o acusado não lograria êxito na consumação do
delito, dada a suposta absoluta ineficácia do meio empregado – consistente na exigência, pela
Organização Militar, de confirmação presencial do oficial responsável para fins de
arquivamento de partes de ocorrência.
Ainda no intuito de justificar a absolvição do acusado, o Conselho de Justiça
entendeu que não houve crime, devido à falta de prejuízo para a Administração Militar, bem
como devido à ausência de vantagem obtida pelo réu em decorrência da falsificação
documental por ele perpetrada.
Todavia, conforme o caderno probatório anexado aos autos, não há como se
reconhecer a hipótese de crime impossível neste caso, concessa venia, mas sim de
tentativa concreta do réu de burlar os mecanismos de controle da Administração
Militar – sem lograr êxito porque foi descoberto – como se depreende do seguinte excerto
constante do Parecer exarado pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA:
(...) como bem ressaltado no recurso ministerial, não se tratou de crime impossível. O que
houve de fato foi que a situação despertou a desconfiança na testemunha quando recebeu o
objeto material do crime. Nesse momento passou a diligenciar no sentido de esclarecer a
veracidade do conteúdo do documento supostamente de punho da oficial. Tivesse ele certeza
da falsidade teria sido preso em flagrante o réu. Ademais, como dito, o laudo não induz
conclusão no sentido de que se tratou de falso grosseiro.
Por fim, falsificar a assinatura da 1ª Tenente Celina e indicar o arquivamento do processo,
Nilson buscou se eximir da responsabilidade pela falta cometida e, consequentemente,
prejudicou o regular funcionamento da administração militar.
Posto isso, somos de parecer que a Apelação seja julgada procedente. (...). (Evento 9). (Grifos
nossos.)
Conforme se apurou nos autos, não foi possível constatar a falsificação
praticada pelo acusado à primeira vista, como acreditou o Juízo a quo. Pelo contrário, há
provas suficientemente robustas nos autos, dando conta de que a fraude somente foi
confirmada tempos depois, com a emissão do laudo pericial grafotécnico.
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse fato pode perfeitamente ser percebido, por exemplo, no depoimento da
testemunha 3º Sgt DANIEL PEREIRA RODRIGUES, que, ao ser perguntado se tinha
conhecimento da falsificação perpetrada pelo réu, respondeu que, no calor dos fatos, “após
ter recebido o documento, suspeitei e chamei a Oficial 1º Tenente Celina”.
Isso significa que, se a falsificação consignada no Despacho entregue pelo
acusado ao superior hierárquico – Sgt PEREIRA – fosse, de fato, grosseira, este graduado não
teria tido qualquer resquício de dúvida e teria percebido, de plano e incontinentemente, a
presença de fraude naquele documento.
No entanto, não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, o Sgt PEREIRA deixou
claro que apenas suspeitou de algo errado e, para dirimir as dúvidas e confirmar a veracidade
do documento que havia recebido do réu, chamou a 1º Ten CELINA, que não reconheceu sua
assinatura ali registrada. Aliás, na oportunidade essa Oficial também esclareceu que:
(...) que estava de serviço no dia do fato; que, na condição de oficial de serviço, registra toda
a rotina do que acontece no quartel; que, no dia seguinte, encaminhou o processo ao
Departamento de Pessoal para que prosseguisse; que foi chamada pelo Sargento Leonardo
por conta de um possível pedido de arquivamento de documento feito pela depoente; que a
depoente disse que não havia feito o pedido; que pediram para (...) depoente (...) verificar o
documento; que não reconheceu como sua a letra que constava no documento e nem
a assinatura; que (...) informou que não tinha sido ela que havia solicitado o arquivamento
e que também não tinha assinado a papeleta; que compareceu (...) para realizar um exame
grafotécnico e, no final, foi confirmado que a letra que constava no documento não era da
depoente (...). (Grifos nossos.)
Posteriormente, foi solicitada a perícia grafotécnica no referido documento,
ocasião em que tanto aquela Oficial Militar quanto o acusado concordaram em fornecer seus
respectivos padrões gráficos numa folha de papel.
Na ocasião os peritos concluíram que foi o réu quem falsificou a assinatura da
superior hierárquica, visando arquivar o procedimento disciplinar que havia sido instaurado
contra ele por falta ao serviço.
Por tudo isso, não há que se falar em crime impossível nesse caso, como
acreditou o Juízo de origem na Sentença absolutória, posto que o documento falsificado pelo
réu estava apto a enganar terceiros e tinha potencial para causar dano à fé pública. Isso
somente não ocorreu graças à competência e à vigilância do militar que, ao receber essa
Papeleta, desconfiou da lisura e procurou se certificar sobre a veracidade do referido
documento, já que naquela OM não é comum o próprio infrator entregar a Papeleta relativa à
Parte de Ocorrência no referido Setor.
Por fim, insta salientar que o erro grosseiro em documento falso somente se
configura quando o engodo fraudulento é patente e perceptível de imediato, sem ter a menor
condição de enganar aquele que tem acesso ao documento falsificado, o que, evidentemente,
não é o caso dos autos, deixando claro, desse modo, que os fundamentos para proferir a
Sentença absolutória não se sustentam juridicamente, com todas as vênias, razão pela
qual essa Decisão merece ser reformada.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS: COMPROVAÇÃO POR PROVA
TESTEMUNHAL E PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria e a materialidade delitivas foram cabalmente demonstradas pelo laudo
pericial grafotécnico e mediante o robusto caderno probatório testemunhal que, de forma
harmônica, demonstram ter o acusado falsificado documento público militar ao inserir,
dolosamente, assinatura e despacho fraudulentos em papeleta oficial atinente à Parte de
Ocorrência, com o propósito de impedir o regular processamento de infração disciplinar
contra ele, por falta ao serviço.
Vale lembrar que o acusado teve a oportunidade de se defender das
acusações que pesam contra si neste feito, contando sua versão dos fatos perante o Juízo
a quo.
Porém, não foi isso que aconteceu, pois o réu exerceu o direito
constitucional ao silêncio, abstendo-se de responder às perguntas formuladas durante
seu interrogatório, comportamento esse que aliás, sabidamente, não constitui obstáculo ao
processo, muito menos prejuízos à sua defesa, visto que a formação do convencimento
judicial se fundamenta nos demais elementos probatórios constantes dos autos (Evento 85 da
APM).
Ainda nesse caminhar, a perícia grafotécnica atestou, conforme respostas aos
quesitos, que a assinatura aposta no documento apresenta padrão gráfico compatível com o
punho escritor do acusado. O laudo técnico concluiu expressamente que:
(...) Se a Rubrica/Assinatura constante na Papeleta de Encaminhamento da Parte de
Ocorrência (Original), Anexo E possui padrão gráfico da assinatura/Rubrica do Cabo (ES)
14.0120.90 Nilson Lopes Correia; e
Resposta: Sim. Conforme o subitem 5.3 (5º lançamento datado em 17/04/23), no confronto dos
lançamentos foi observado similitudes entre os lançamentos e morfogênese gráfica,
compatível com o punho escritor do Cabo (ES) 14.0120.90 Nilson Lopes Correia. (...) (Evento
7, fl. 12, do IPM). (Grifos nossos.)
Diante desse contundente acervo probatório produzido contra o acusado, a
defesa, de forma astuciosa, ainda tentou desqualificar aquela que talvez se apresente como a
principal prova contra seu assistido, qual seja, o Laudo Pericial supra – pedindo seu
desentranhamento dos autos – alegando nulidades que comprovadamente não existem.
Contudo, a defesa não obteve sucesso em seu intento, posto que o pedido foi
indeferido, por unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça, que reconheceu a plena
licitude do Laudo Pericial, pois lembrou que o acusado foi devidamente advertido quanto a
seu direito constitucional ao silêncio e à prerrogativa de não produzir prova contra si mesmo,
tendo comparecido voluntariamente à perícia e fornecido, por sua livre e espontânea vontade,
os padrões gráficos solicitados (Evento 125 da APM).
Do mesmo modo, a materialidade e a autoria da falsificação foram
adicionalmente corroboradas pelas circunstâncias que envolveram a posse indevida do
documento pelo acusado. Nesse conspecto, é importante relembrar que o conjunto probatório
– sobretudo, os depoimentos testemunhais –, confirmou que não compete ao transgressor o
manuseio ou a entrega de nenhuma papeleta relativa à Parte de Ocorrência ao Setor
administrativo competente.
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A 1º Ten CELINA, responsável pela elaboração da Parte de Ocorrência contra o
ora acusado – que teve sua assinatura falsificada por esse réu naquele documento – declarou
que a papeleta “não fica de posse do transgressor”. A nominada Oficial também esclareceu
que o documento “sai da Sala de Estado” e “é encaminhado para o Departamento de
Pessoal”, “não sendo o transgressor que entrega o documento” ao Setor competente (Evento
49, docs. 3 e 4, da APM).
Na mesma toada, o 3º Sgt PEREIRA confirmou que “não é comum o militar
(ora acusado) ficar de posse da Parte de Ocorrência” e que, conforme o trâmite habitual, “é o
próprio sargenteante que devolve o documento” após recolher as assinaturas (Evento 49, doc.
5, da APM).
Similarmente, o 2º Sgt LEONARDO esclareceu que “não é usual que a Parte de
Ocorrência seja entregue pelo próprio militar (envolvido)” e que “quem deve entregar é o
sargenteante” (Evento 49, doc. 6, da APM).
Tais declarações convergem ao evidenciar que a posse direta da papeleta pelo
acusado configurou grave anormalidade no procedimento administrativo militar que
tramitava contra ele; irregularidade essa que, de nenhuma forma, tem o condão de isentar o
réu do crime que praticou.
No mesmo sentido, o 2º Sgt FRANCO, então sargenteante, declarou que só
entregou a papeleta diretamente ao acusado porque o réu afirmou que “ia falar com a Tenente
CELINA” para resolver a situação do procedimento administrativo que tramitava contra ele
e, posteriormente, informou que “estava tudo resolvido”. Aquele Sargento, igualmente,
reconheceu que o procedimento adotado nesse caso não era o padrão e ocorreu
exclusivamente pela relação de confiança com o então Cb LOPES, ora acusado (Evento
49, docs. 8 e 9, da APM).
Dias após, foi o próprio acusado quem devolveu a papeleta diretamente ao 3º
Sgt PEREIRA, alegando que a oficial CELINA teria cancelado a Parte Administrativa contra
ele, inclusive, proferindo despacho nesse sentido, que mais tarde restou comprovado,
inclusive, mediante perícia, que foi o réu quem falsificou esse documento para tentar se livrar
de eventual punição administrativa, por ter faltado ao serviço (Evento 49, doc. 5, da APM).
O fato é que a 1º Ten CELINA negou enfaticamente ter assinado qualquer
despacho de arquivamento, tampouco reconheceu a grafia como sendo sua. Em seu
depoimento, destacou:
Fui chamado eh pelo sargento LEONARDO, né, pelo sargento PEREIRA, por conta de um
possível pedido de arquivamento do documento que havia sido feito por mim. Me
perguntaram, me procuraram, me perguntaram, eu disse que não, não tinha feito e eles
pediram, né, eh, se eu podia ir até o Departamento Pessoal para olhar o documento. Fui e não
reconheci, na verdade nem a minha letra e nem a minha assinatura. E a partir daí eu informei
que não tinha sido eu que tinha solicitado o arquivamento que nem tinha sido eu que tinha
assinado a papeleta. (Evento 49, doc. 3, da APM).
Além disso, esclareceu que, conforme o trâmite institucional, o arquivamento
de Parte de Ocorrência somente poderia ocorrer mediante a presença da própria autoridade
emitente:
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Eh, normalmente, né, um oficial dá uma parte de um subordinado. Se porventura essa
parte for retirada, não sei nem se isso é possível, eh, pela sua experiência. Quem deu a essa
parte teria que justificar por que está retirando, teria que comparecer pessoalmente, teria que
esclarecer o motivo pelo qual está retirando a parte anteriormente dada?
Ten CELINA: Sim.
JUIZ: Então, de viva voz teria que lá justificar. (Evento 49, doc. 4, da APM).
Diante disso, é evidente que o acusado não apenas estava de posse indevida
da aludida Papeleta, mas também a utilizou como meio para introduzir falsificação,
visando dar ares de legalidade ao referido documento, induzindo, consequentemente, em
erro os Setores responsáveis pela tramitação do Procedimento Administrativo.
Ressalte-se que, pelo visto, o acusado não detinha conhecimento dessa
necessidade procedimental de que o oficial deveria justificar pessoalmente eventual pedido
de arquivamento.
O 3º Sgt PEREIRA, ao relatar o recebimento da papeleta das mãos do próprio
Cb LOPES, destacou:
MPM: E quando essa papeleta foi entregue, o senhor recebeu essa papeleta?
Sgt PEREIRA: Sim, foi eu que recebi dele.
MPM: O senhor recebeu em mãos dele?
Sgt PEREIRA: Sim.
MPM: E foi ele que entregou pro senhor e simplesmente disse: Tô aqui para entregar?
Sgt PEREIRA: Sim.
MPM: Ele não tinha nenhum documento de defesa, ele só entregou a papeleta?
Sgt PEREIRA: Isso.
MPM: Tá. E ele justificou porque que ele que estava entregando essa papeleta?
Sgt PEREIRA: Ele disse que tinha conversado com a oficial e ela tinha cancelado a parte. Aí
tinha conversado com a oficial e ela tinha cancelado a parte. Aí tinha até um despacho
cancelar alguma coisa assim bem simples. Aí eu falei tudo bem. Aí imediatamente depois que
ele saiu, fui procurar oficial para confirmar. (Evento 49, doc. 5, da APM).
O 2º Sgt FRANCO também declarou que confiou na palavra do acusado,
uma vez que este gozava da confiança dos superiores, razão pela qual permitiu que aquele
réu continuasse na posse da papeleta:
MPM: O senhor pode nos relatar qual foi o envolvimento do senhor em relação a essa parte
de ocorrência, o senhor poderia relatar em primeiro momento em relação aos fatos?
Sgt FRANCO: (...) Como o LOPES ele está muito próximo nosso ali, trabalha na sala ali,
quando chegou a parte, estranhando o motivo da parte, não vou falar o motivo que não me
recordo exatamente motivo, mas recebei e fui perguntar para ele. (...) vou lá falar com a CDS.
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tá, tú que sabe, vai lá falar com ela? Vou. Aí ele foi, falou, falou com ela. (...) Então no dia
seguinte, (...) vou falar com o LOPES, e aí LOPES e a parte de ocorrência? Está resolvido
sargento, então está resolvido mesmo? Está resolvido. Então como ele é muito próximo, ele é
muito próximo nosso ali, então confiei na palavra dele. Aí, isso já tinha havido uma cobrança
do sargenteante de disciplina, foi quando eu perguntei também ao LOPES foi nesse meio
termo pois tinha entrega a ele e no dia seguinte que eu fui perguntar para ele novamente. E
até então como ele também falou estava resolvido. Acreditei na palavra dele, e levei como se
tivesse realmente sido resolvido (...).
(...)
MPM: Então veio a parte de ocorrência com o encaminhamento da papeleta para o senhor?
Sgt FRANCO: Sim.
MPM: Porque o senhor era o sargenteante. (...) E daí na sua função o senhor vai atrás da
pessoa que está respondendo a parte de ocorrência, notifica essa pessoa para apresentar
defesa.
Sgt FRANCO: Sim senhora.
MPM: Quando o senhor notifica essa pessoa, o senhor entrega como se fosse assim o auto do
processo, uma cópia do procedimento. Como que funciona?
Sgt FRANCO: Então, normalmente, eu entrego ao militar e fico do lado dele para poder ver,
para fiscalizar, né, para saber se está preenchendo certo até poder auxiliar o militar no
preenchimento ali da parte de ocorrência, são marinheiros e não tiveram contato com o
documento. No caso específico do LOPES, eh, como ele falou que ia resolver, ele foi resolver a
situação dele, assim como na época era militar de confiança nossa, não só meu, trabalhava
ali junto diretamente com os oficiais e sargentos (...), então ele levou a parte de ocorrência
para poder resolver a questão dele com a CDS (Chefe da Divisão de Serviço - Ten CELINA).
MPM: Então ele ficou em posse dos documentos e daquela papeleta de encaminhamento
porque ele falou pro senhor que ia resolver diretamente?
Sgt FRANCO: Afirmativo.
MPM: Esse procedimento de entregar para militar, ele só ocorreu porque o senhor tinha
confiança ou algum procedimento padrão?
Sgt FRANCO: Afirmativo. No caso por causa do campo de confiança no militar.
MPM: Então o senhor confirma que entregou tanto a parte de ocorrência como a papeleta que
tem aqueles encaminhamentos na mão do militar porque ele disse que ia resolver e depois ele
ia retornar o documento para senhor?
Sgt FRANCO: Sim senhora.
MPM: Passou o tempo, o senhor questionou militar se tinha, mas o senhor não voltou a ter
esse documento em posse, nem a parte ocorrência?
Sgt FRANCO: Não senhora. (Evento 49, docs. 8 e 9, da APM). (Grifos nossos.)
Conforme se percebe, a conduta do acusado, ex-Cb LOPES, consistiu na
adulteração da papeleta de encaminhamento mediante a inserção fraudulenta por parte dele
no despacho “para arquivar” o processo interno contra ele, bem como consistiu também na
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falsificação da assinatura da 1º Ten CELINA (5º lançamento datado em 17/4/23), com o
evidente objetivo de frustrar o procedimento disciplinar por falta ao serviço.
A falsificação perpetrada pelo réu apresentou enorme potencial danoso e
verossimilhança suficiente para, em um primeiro momento, enganar os Setores responsáveis
pela tramitação do processo administrativo, conforme restou comprovado pelo lastro
probatório in tela, afastando, assim, qualquer alegação de falsidade grosseira ou de crime
impossível, data venia.
Ressalte-se que um dos motivos que chamou a atenção do 3º Sgt PEREIRA – ao
receber o documento das mãos do próprio acusado Cb LOPES – foi justamente o fato de tê-lo
recebido diretamente das mãos do infrator. Caso isso não tivesse ocorrido, é bem provável
que aquele Sargento não tivesse desconfiado de nada, nem procurado a Ten CELINA para se
certificar de que ela havia feito o pedido de arquivamento.
A convergência probatória entre o laudo pericial, os depoimentos
testemunhais, que descrevem de forma harmônica, objetiva, o procedimento regular, bem
como o comportamento suspeito e desviante do acusado, conjugada com o contexto
administrativo militar, estabelece, com a necessária segurança jurídica, tanto a autoria
quanto a materialidade do delito tipificado no art. 311 do CPM, restando inequivocamente
demonstrada a infração penal imputada ao acusado, conforme precedente desta Corte:
APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA CONTRAVENÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA
SUFICIENTEMENTE APTA A COMPROMETER OS VALORES DA HIERARQUIA,
DISCIPLINA E SERVIÇO MILITAR. MATERIALIDADE COMPROVADA. A conduta de
acrescentar palavra em documento elaborado por médico, no intuito de viabilizar dispensa do
serviço, amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 311 do CPM (falsidade de
documento), não havendo que cogitar a atipicidade e a desclassificação para contravenção
disciplinar. No caso, a falsidade praticada, cuja materialidade e autoria foram comprovadas
por meio do Laudo Pericial Grafotécnico, foi suficiente para comprometer os valores da
hierarquia, da disciplina e do dever militar, ludibriando a Oficial de Serviço. Apelo a que se
nega provimento. Decisão unânime. (STM. APELAÇÃO nº 0000029-74.2012.7.01.0401.
Ministro Alte Esq MARCOS MARTINS TORRES. Data de Julgamento: 11/3/2014). (Grifos
nossos.)
TIPICIDADE DA CONDUTA: O CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO
A conduta perpetrada pelo acusado amolda-se com exatidão ao dispositivo
penal descrito no art. 311 do CPM, que tipifica o crime de falsificação de documento, nos
seguintes termos:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos. (Grifos nossos.)
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em exame, restou evidenciado que o acusado, no exercício da função
militar, procedeu à adulteração da papeleta de encaminhamento de Parte de Ocorrência,
documento revestido de caráter público, elaborado no âmbito da Administração Militar e
utilizado como instrumento oficial de controle e registro de procedimentos internos.
O acusado, então Cb LOPES, dolosamente, inseriu despacho falso com a
expressão “para arquivar”, simulando assinatura da 1º Ten CELINA, com o evidente objetivo
de obstar a instauração de procedimento disciplinar por falta ao serviço, conferindo aparência
de regularidade e veracidade ao documento por ele manipulado.
Tal conduta caracteriza, inequivocamente, a falsificação de documento público,
relevando-se a criação de elemento material inverídico (o despacho e a assinatura inseridos),
com potencialidade de induzir em erro seus destinatários e de comprometer a regularidade do
serviço militar.
Ademais, a ação do acusado atenta contra a fé pública e a moralidade
administrativa no âmbito castrense, uma vez que visa subverter a credibilidade dos registros
oficiais e comprometer a confiança nos documentos produzidos pela Administração Militar.
Trata-se de conduta que vulnera diretamente o bem jurídico tutelado pelo tipo penal, além da
Administração Castrense e do regular funcionamento do serviço militar.
O acusado, lotado na Escola Naval, desempenhava atividades administrativas e
era detentor da especial confiança de seus superiores.
Tal confiança foi determinante para que o 2º Sgt FRANCO, em desacordo com
o procedimento padrão, entregasse pessoalmente ao acusado a papeleta de encaminhamento
da Parte de Ocorrência contra si, acreditando que ele encaminharia esse documento de forma
adequada. Pelo visto, não foi desse modo que procedeu o réu.
É dizer que a censura à conduta do acusado, também, se impõe diante da
manifesta quebra de confiança que lhe foi depositada pela Administração Militar. Ou seja, a
violação dessa confiança institucional torna sua conduta ainda mais reprovável.
Sabe-se que a adulteração do documento público foi praticada pelo réu durante
o seu serviço ativo à Força Naval, de forma dolosa, com plena consciência da ilicitude de seu
ato e com o claro objetivo de simular um despacho de arquivamento. Tal conduta, ao atentar
diretamente contra a moralidade administrativa, reforça não apenas a tipicidade subjetiva do
delito praticado pelo acusado, mas também a sua elevada reprovabilidade em face do
dispositivo legal mencionado.
Esse comportamento inconcebível por parte do acusado representa uma
evidente afronta aos princípios da disciplina, da hierarquia e da boa-fé que regem a atividade
militar.
Nunca é demais frisar que o delito de falsificação de documento, tipificado no
art. 311 do CPM, configura-se como crime formal, consumando-se mediante a simples
falsificação ou alteração documental, prescindindo de posterior utilização ou comprovação de
prejuízo material.
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A objetividade jurídica do tipo penal tutela a Administração Militar, cuja
credibilidade e integridade documental constituem pressupostos essenciais ao regular
funcionamento da atividade administrativa e à disciplina castrense.
Por fim, cumpre ressaltar que a jurisprudência consolidada desta Corte Militar
reconhece que a falsificação documental constitui lesão à fé pública, independentemente
da verificação de dano patrimonial.
Essa orientação encontra respaldo nos precedentes a seguir examinados:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTS. 311
E 315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
TESES DEFENSIVAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e
consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência
de prejuízo. Assim, o eventual prejuízo para a Administração Militar não é elementar do
referido delito. Dessa forma, não há que se falar em atipicidade material da conduta por
inexistência de prejuízo à Administração Militar. A jurisprudência do STM é pacífica no
sentido de que a fé pública resta ofendida pela falsidade documental com a mera
apresentação do documento sabidamente falso, ainda que inexista dano patrimonial à
Administração Militar (sujeito passivo em primeiro grau) ou à eventual vítima em segundo
grau - pessoa física ou jurídica. Embargos rejeitados. Manutenção do Acórdão. Decisão por
maioria.
(STM.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE
nº
7000320-
35.2023.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 28/9/2023); (Grifos nossos.)
......................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. (...) TESE DE INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO
AO DIREITO TUTELADO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) V. O crime do art 311 do CPM não
exige a comprovação de efetivo dano à Administração Castrense, tratando-se de delito
formal, que se consuma no momento da utilização do documento contrafeito, prescindindo
de qualquer resultado. (...) VIII. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000715-61.2022.7.00.0000. Ministro Gen Ex
LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 10/8/2023); (Grifos nossos.)
......................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO, FALSIDADE
IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE
DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
REJEITADA. MAIORIA. MÉRITO. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPOS PENAIS. PROTEÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE.
CRIMES FORMAIS. PROVA DOCUMENTAL. EXAME PERICIAL. (...) APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. (...) 3. Os crimes de falso possuem como aspecto
subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar o crime, sendo
irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, não há que
falar em atipicidade material da conduta por inexistência de prejuízo à Administração Militar.
4. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela
falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar ou à
eventual vítima - pessoa física ou jurídica. 5. Por serem crimes formais, a Administração
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar não tem o dever de verificar a autenticidade dos documentos falsos apresentados
pelo agente, sendo isso dispensável para a caracterização dos delitos. É irrelevante, para os
delitos de falsum, a possibilidade de controle posterior. Precedentes do STJ. 6. Nos delitos de
falso, o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem por dever observar durante a
formação do seu convencimento. Contudo, à luz do art. 328 do CPPM, quando não for
possível a sua realização, a ausência pode ser suprida pela análise dos demais elementos
aptos a ensejar a convicção do juízo, tais como prova documental ou testemunhal. (...)
Apelação conhecida e parcialmente provida. Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO nº
7000060-26.2021.7.00.0000. Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
5/8/2021). (Grifos nossos.)
CULPABILIDADE: O DOLO DIRETO NA CONDUTA DO ACUSADO
A culpabilidade do acusado revela-se de forma inequívoca por meio do dolo
direto em sua conduta, caracterizado pela intenção deliberada e consciente de falsificar
documento oficial, com o objetivo específico de escapar da punição disciplinar ou evitar a
instauração de procedimento interno decorrente de sua falta ao serviço.
A demonstração do dolo direto é reforçada pelo fato de que o acusado
permaneceu com a peça adulterada em sua posse por algum tempo e era o único interessado
nas vantagens obtidas com a falsificação, conforme declaração nos autos do Sgt PEREIRA.
Esta posse exclusiva evidencia não apenas o controle físico sobre o documento,
mas também o interesse pessoal e direto nos resultados da falsificação, caracterizando
elemento fundamental do dolo específico.
Certo é que o acusado se aproveitou, conscientemente, da quebra do
procedimento administrativo padrão para manter o documento sob seu controle. Os
testemunhos dos Sargentos DANIEL PEREIRA RODRIGUES, LEONARDO DOS
SANTOS SILVA e VITOR DE PAULA FRANCO confirmam que não é comum o próprio
militar que responde à Parte de Ocorrência ficar na posse do documento ou entregá-lo ao
Setor de pessoal.
O Sgt FRANCO, sargenteante do ex-Cb LOPES, à época, afirmou que entregou
o documento ao acusado por confiança, não sendo um procedimento padrão. Esta
irregularidade procedimental foi conscientemente explorada pelo militar para viabilizar
a falsificação.
A conduta dolosa manifesta-se de forma ainda mais evidente nas ações
posteriores à falsificação. O próprio acusado devolveu a Parte de Ocorrência que tramitava
contra si contendo o despacho de arquivamento e a assinatura falsificada, tudo demonstrando
a clara intenção de fazer valer o documento adulterado perante a Administração Militar.
Segundo depoimentos, as declarações do acusado ao Sgt FRANCO revelam o
plano por aquele infrator premeditado. Ao ser questionado sobre a Parte de Ocorrência, o réu
disse que “levou a parte de ocorrência para poder resolver a questão dele com a CDS” (Chefe
da Divisão de Serviço - Ten CELINA) e que “estava tudo resolvido”. Posteriormente, quando
cobrado novamente, o acusado afirmou que a Oficial “ia arquivar”.
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, ao Sgt PEREIRA, o acusado declarou que “tinha conversado com a
oficial e ela tinha cancelado a parte. Aí tinha até um despacho para cancelar, alguma coisa
assim bem simples”. Tais declarações evidenciam não apenas a consciência da falsificação
por parte do réu, mas também sua intenção deliberada para induzir seus superiores em erro.
A categórica declaração nos autos da 1º Ten CELINA, negando ter solicitado o
arquivamento, afirmando não reconhecer como sendo sua nem a letra, nem a assinatura na
papeleta de encaminhamento e confirmando que, para a retirada de uma Parte de
Ocorrência, o Oficial responsável deve, necessariamente, comparecer ao Departamento para
esclarecer, presencialmente, o motivo pelo qual estava retirando a Parte, deixa mais patente
ainda que o acusado, por ser imputável à época do crime, tinha total consciência do caráter
ilícito de seus atos, pois sabia que não possuía autorização para arquivar o procedimento,
tampouco para falsificar documentos nesse sentido, sendo plenamente exigível dele conduta
diversa da que trilhou.
Some-se a isso o fato de que o dolo direto se caracteriza não apenas pela
vontade do acusado de falsificar, mas também pela finalidade específica de induzir a
Administração Militar em erro, com o propósito de evitar a sanção disciplinar decorrente de
seu não comparecimento ao expediente – conduta essa que atenta contra o serviço militar e
impacta, frontalmente, na hierarquia e na disciplina, os quais constituem pilares das Forças
Armadas.
Ao adulterar o documento e alegar falsamente que a Ten CELINA havia
desistido do procedimento administrativo, o acusado evidenciou sua intenção de se furtar à
punição disciplinar, configurando o elemento subjetivo específico do tipo penal de
falsificação de documento.
A perícia grafotécnica, aliada aos depoimentos que descrevem a posse exclusiva
do documento pelo acusado, suas tentativas de justificar a alegada adulteração e o conjunto
probatório que demonstra sua conduta criminosa, corroboram, inequivocamente, a existência
do dolo direto, restando evidenciada a vontade livre e consciente de praticar o ato à margem
da lei, com plena consciência da ilicitude do que praticou e com finalidade específica de
obter vantagem indevida, enganando a Administração Militar.
POTENCIAL LESIVO DA FALSIFICAÇÃO: FUNDAMENTO PARA AFASTAR A
TEORIA DO CRIME IMPOSSÍVEL
A tese absolutória de crime impossível mencionada na Sentença absolutória,
com base no art. 32 do CPM, e encampada pela defesa em contrarrazões, sob o argumento de
“ineficácia absoluta do meio empregado”, não encontra respaldo na prova dos autos, nem se
compatibiliza com a natureza formal do delito de falsificação de documento, tipificado no art.
311 do CPM.
Como já mencionado alhures, para a configuração do crime impossível, exige-
se a demonstração inequívoca de que o meio utilizado para enganar seja absolutamente
ineficaz, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, permissa venia.
Isso porque observou-se nos autos que a falsificação praticada pelo acusado não
foi imediatamente identificada, como parece sugerir a sentença absolutória, tendo gerado
apenas suspeita posterior por parte do 3º Sgt PEREIRA. Essa testemunha declarou, em juízo,
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que embora tenha desconfiado da autenticidade do documento, não foi capaz de afirmar,
prontamente, que se tratava de falsificação, evidenciando que a adulteração nem de longe era
grosseira, visto que não havia a possibilidade de se perceber a fraude de forma imediata,
demonstrando, dessa maneira, que o ato fraudulento tinha elevado potencial danoso, pois
somente foi possível confirmar o falso após exame pericial.
Nesse caminhar, a PGJM, igualmente, destaca em seu Parecer o seguinte:
(...) Entenda-se bem, trata-se de falsificação material. A análise de aptidão de lesionar para
daí se concluir sobre falso grosseiro não se opera da mesma forma que na falsidade
ideológica, caminho que parece ter sido seguido pela sentença atacada. (...). não se tratou de
crime impossível. O que houve de fato foi que a situação despertou a desconfiança na
testemunha quando recebeu o objeto material do crime. Nesse momento passou a diligenciar
no sentido de esclarecer a veracidade do conteúdo do documento supostamente de punho da
oficial. Tivesse ele (a testemunha) certeza da falsidade (o réu) teria sido preso em flagrante
(...). Ademais, como dito, o laudo não induz conclusão no sentido de que se tratou de falso
grosseiro. (Evento 9). (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte tem, reiteradamente,
reconhecido que não se configura crime impossível nas hipóteses em que a falsidade
documental apresenta aparência de legalidade, demandando análise técnica ou investigação
específica para sua detecção:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CPM. AUTORIA. MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
FASE
INQUISITORIAL.
CONFISSÃO.
VALIDADE.
CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM
FAVOR DA DPU. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. É
válida a confissão prestada em sede de Inquérito Policial Militar pelo acusado, ainda que não
confirmada em juízo, desde que esteja em harmonia com os demais elementos de prova
constantes dos autos. No caso concreto, o Acusado, acompanhado de seu advogado, não só
confessou a conduta, como forneceu minúcias sobre o procedimento por ele utilizado para
forjar o documento apresentado à Administração Castrense. Não se pode reconhecer em
benefício do Acusado a configuração de crime impossível, quando a constatação da
falsidade documental depender de dados e conhecimentos não disponíveis ao homem médio.
A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União carece de
previsão regimental que a autorize, sendo indevida. Apelo provido. Decisão por maioria.
(STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000420-53.2024.7.00.0000. Ministro Alte Esq
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 20/2/2025); (Grifos nossos.)
......................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 311 E 315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO E USO DE DOCUMENTO FALSO. (...) CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME
CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. (...) APELO
DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) A conduta do Acusado apresenta
relevância penal e deve ser reprimida nos termos do CPM, não sendo possível considerá-la
atípica e apreciá-la exclusivamente na órbita administrativa. A configuração de crime
impossível foge das provas levantadas contra o acusado, visto que o documento falsificado
se mostrou com capacidade lesiva, idôneo e em condições de enganar a Administração
Militar. Ficaram configuradas as tipicidades materiais das condutas perpetradas pelo
acusado, ante a reunião de todos os elementos integrantes das figuras típicas previstas nos
artigos 311 e art. 315, ambos do CPM, nos termos estampados na Sentença a quo. (...) O
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conjunto probatório é farto e suficiente para a condenação. Apelação desprovida. Decisão por
unanimidade. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000331-64.2023.7.00.0000. Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 19/9/2024); (Grifos nossos.)
......................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO
RECEPÇÃO DO ART. 437, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
PELA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
REJEIÇÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
ELEMENTARES DO DELITO CONFIGURADAS. TESE DE INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU
AMEAÇA DE LESÃO AO DIREITO TUTELADO. NÃO ACOLHIMENTO. TESE DE CRIME
IMPOSSÍVEL POR ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. (...). V. O crime do art 311 do CPM não exige a comprovação de efetivo
dano à Administração Castrense, tratando-se de delito formal, que se consuma no momento
da utilização do documento contrafeito, prescindindo de qualquer resultado. VI. Somente a
falsificação grosseira ilide o crime de falsidade material, isto é, quando for facilmente
perceptível pelo homem comum, de sorte que, no vertente caso, não se tratou de falsidade
grosseira, pois o documento mostrou-se apto a iludir terceiros. O crime somente foi
descoberto, em razão de averiguação levada a cabo pela Força Naval, a partir da notícia de
que a pensionista recebia o benefício, em decorrência de fraude. VII. Destarte, não prospera a
tese defensiva da absoluta ineficácia do meio empregado, uma vez que o falsum não se
mostrou grosseiro, a ponto de configurar-se meio absolutamente ineficaz à consumação
delitiva, tal como exigido pelo Estatuto Repressivo Castrense, em seu art. 32. VIII. Negado
provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000715-61.2022.7.00.0000. Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de
Julgamento: 10/8/2023); (Grifos nossos.)
......................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E 315 DO
CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO. (...) CRIME
IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. CRIME FORMAL. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE. (...) RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. A tese
do crime impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando caracterizada a
falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento. O
cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado reside na
verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores extrínsecos. A contrafação
apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para
averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a
ocorrência de crime impossível. 4. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo,
consistente na vontade livre e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção de
qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, o eventual prejuízo para a
Administração Militar não é elementar do referido delito, sendo mero exaurimento da
conduta, o qual deve ser considerado por ocasião da dosimetria da pena. 5. A jurisprudência
do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela falsidade documental,
ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar (sujeito passivo em primeiro
grau) ou à eventual vítima em segundo grau - pessoa física ou jurídica. (...) 7. Sentença
condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime. (STM.
APELAÇÃO nº 7000673-46.2021.7.00.0000. Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 5/5/2022); (Grifos nossos.)
......................................................................................................................
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ARTS. 311 E 315 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO DO AGENTE. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. Comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Réu, pela confissão em juízo e pelo vasto conjunto documental acostado aos
autos; e ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a
condenação do Acusado. A apresentação da documentação sabidamente falsa, por si só, já
demonstra o dolo do agente, motivo pelo qual não há que se falar em inépcia da exordial em
virtude da ausência de descrição do dolo por parte do executor da conduta. O uso de
documento falso é crime formal que se consuma quando o agente, conhecedor da
inautenticidade do registro, deste faz uso com o intuito de distorcer a verdade acerca de fato
juridicamente relevante. Não se mostra falsidade grosseira e, por conseguinte, não é crime
impossível a apresentação de documentação hábil a iludir o homem médio, que se revela
apta a alcançar o fim esperado. O crime impossível pressupõe a total ineficácia do meio
empregado como também a absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem
juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão. In casu, a falsificação
somente foi descoberta após terem sido realizadas diligências junto à instituição escolar.
Desprovido o recurso defensivo. Decisão por unanimidade. (STM. APELAÇÃO nº 7000332-
20.2021.7.00.0000. Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento:
10/2/2022). (Grifos nossos.)
Por fim, e não menos importante, insta ressaltar que a Sentença absolutória
também se equivocou ao atribuir relevância à eventual inobservância de formalidades
internas da OM para o arquivamento da Parte de Ocorrência.
Todavia, cumpre esclarecer que essa circunstância não tem o poder de interferir
na tipicidade penal do delito praticado pelo réu, por se tratar de infração formal, cuja
consumação se dá com o simples ato de falsificar, independentemente do resultado
naturalístico.
Portanto, estando comprovado que o documento apresentava capacidade
suficiente para enganar a administração castrense e macular a fé pública, temos que restaram
ausentes os pressupostos do art. 32 do CPM e, por extensão, a tese de crime impossível deve
ser integralmente afastada.
Enfim, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas em desfavor do
acusado e diante da inexistência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a
reforma da sentença a quo, porquanto existem provas suficientes para a condenação dele pela
prática do crime de falsificação de documento público, tipificado no art. 311 do CPM.
Portanto, na certeza de que o acusado merece ser condenado pelo crime que
perpetrou e em resguardo ao princípio constitucional da individualização da pena, procede-se
à dosimetria penal.
Na primeira fase, ao serem analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do
CPM, verifica-se que o infrator in tela é réu primário, possui bons antecedentes e apresenta
boa conduta social, inexistindo, assim, elementos judiciais desfavoráveis, razões pelas quais
fixa-se a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, por isso a pena
intermediária deve ser mantida no mesmo quantum da pena-base.
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, fixa-se
a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
Concede-se, portanto, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos da antiga redação do art. 84 do CPM, com aplicação das condições previstas no art.
626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de apresentação
trimestral ao Juízo da Execução.
Caso a pena venha a ser cumprida, determina-se o regime inicial aberto, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, garantindo-se o direito de apelar em
liberdade, conforme art. 527 do CPPM.
A realização da audiência admonitória deverá ser conduzida pelo Juízo da 3ª
Auditoria da 1ª CJM, nos termos do art. 611 do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao presente
recurso de apelação do MPM, para reformar a Sentença a quo e condenar o ex-Cb
MB NILSON LOPES CORREIA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pelo crime de
falsificação de documento público, tipificado no art. 311, caput, do CPM, com o direito ao
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime prisional inicialmente aberto para o
eventual cumprimento da pena e concedendo o direito de recorrer em liberdade, observados
os termos estabelecidos neste decisum.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376923v6 e do código CRC b986eef2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 30/10/2025, às 13:51:34
7001228-62.2023.7.01.0001
40001376923 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR